Tribunal: TJMT
Processo: 0050974-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050974-13.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DRAYTON SALOMAO DE PAULO MACHADO - CPF: 581.651.851-87 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), DRAYTON SALOMAO DE PAULO MACHADO - CPF: 581.651.851-87 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0050974-13.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.

EMBARGADO: DRAYTON SALOMAO DE PAULO MACHADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0050974-13.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.

EMBARGADO: DRAYTON SALOMAO DE PAULO MACHADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento a ambas as Apelações.

As embargantes apontam omissão e contradição no aresto.

Alegam que não houve atraso na entrega, pois “
Já restou considerado em primeira instância o prazo constante no contrato de compra e venda que, somados aos prazos de tolerância, deveria estar pronto o imóvel até 06/09/2012”
.

Acrescentam que o
habite-se
foi expedido em 7-8-2012, ou seja, antes de expirar o período convencionado para a construção.

Sustentam que a demora ocorreu por culpa do embargado, pois não providenciou a quitação do preço ajustado em momento anterior, o que deveria se dar mediante formalização do contrato de financiamento, que só foi obtido em 6-12-2014, quando o correto seria em 31-12-2010.

Aduzem que, com a efetivação do financiamento bancário e o registro do Contrato na matrícula do imóvel, o autor se tornou apto a tomar posse da unidade.

Ressaltam que não lhes pode ser atribuída culpa pelo atraso se o próprio embargado foi quem não cumpriu com o pagamento integral,
“afrontando o princípio ‘exceptio non adimpleti contractus”
.

Subsidiariamente, afirmam que deve ser readequada a multa estipulada em 1%,
“já que nos termos do entendimento do STJ a respeito do tema, a multa fixada
apenas uma vez,
pode ser em valor correspondente a 2% do imóvel”
.

Assinalam que os lucros cessantes jamais poderão ser fixados
“na quantia correspondente a
1% por mês
de atraso”
, de modo que,
“ainda que Vossas Excelências entendam que houve atraso na entrega da unidade, deverá ser adequado o período do atraso e também o percentual a título de lucros cessantes”
.

Argumentam que,
“caso seja mantida a condenação em multa de 2%, deverá incidir UMA ÚNICA VEZ”
, e que
“O percentual de 0,5% por mês de atraso está consolidado neste Tribunal de Justiça, devendo ser, em caso de manutenção do reconhecimento do atraso, adequado para 0,5%”
.

Insurgem-se contra a reparação por danos morais, sob a justificativa de que não houve atraso, ou ao menos não no período informado pelo embargado.

Pugnam pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0050974-13.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.

EMBARGADO: DRAYTON SALOMAO DE PAULO MACHADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

As embargantes aduzem que o aresto é contraditório e omisso, no entanto em nenhum momento indicam objetiva e especificamente em que consistiriam tais vícios.

Fica claro o mero inconformismo com o desfecho dado à lide, visto que todas as questões suscitadas foram apreciadas de maneira satisfatória e coerente.

Esta via não pode servir como terceira instância revisora; as embargantes devem utilizar o instrumento processual adequado.

Para afastar qualquer dúvida, seguem transcritos os trechos do acórdão a que fazem referência:

“O autor ingressou em juízo sob a alegação de ter firmado em 16-8-2010 Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Fração Ideal a que Corresponderá Unidade Autônoma Futura e Outras (...) por R$157.590,00, divididos entre Parte A e Parte B; a primeira de R$17.336,44, que estaria devidamente paga, e a segunda, de R$140.253,56, com vencimento em 31-12-2010, a ser quitada por financiamento bancário.

Diz que essa transação financeira só seria concedida após a apresentação da documentação relativa ao imóvel, que só aconteceu em 14-7-2014, vinte e sete meses depois da data convencionada para a entrega das chaves.

Busca indenização por danos materiais e morais, além da incidência de multa de 2% sobre o valor do Contrato e de juros de mora de 1% por mês de atraso, calculados do dia da promessa de entrega (21-3-2012) até o da entrega efetiva (14-7-2014).

(...)

A Cláusula 6.1.1 institui que, havendo a liberação de recursos financeiros destinados à execução das obras, o prazo de conclusão da unidade autônoma será de 12 meses a partir dessa liberação, e o comprador será comunicado do início desse prazo (Id n. 80929989, págs. 22/45, e Id n. 80929990, págs. 1/2).

Independentemente da aferição da legalidade dessa disposição (tendo em vista que submeter o término do empreendimento à liberação de recursos financeiros para sua execução torna indefinida a data da entrega da unidade, o que, conforme as regras do CDC, é abusivo), em
3-3-2011
a ré Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá I SPE Ltda informou ao autor que “concretizou a captação de recursos no mercado de capitais com vistas à execução das obras do Empreendimento Imobiliário ‘Terra Nova Rio Coxipó’”, consoante Notificação de Ciência e Concordância (Id n. 80929990, pág. 4).

E mais, na correspondência de Id n. 80929990, pág. 6, de 12-9-2011, ficou consignado que “
a conclusão das obras da etapa construtiva onde se localiza a casa pelo(a) senhor(a) adquirida tem previsão para o dia
21 de março de 2012
, a partir de quando iniciaremos os trâmites para obtenção do ‘habite-se’ respectivo perante a Prefeitura Municipal, possibilitando o início das entregas das chaves”.

De qualquer forma, na própria Apelação as rés anotam que os recursos financeiros foram liberados em 18-3-2011, e que, somados os doze meses a que alude a Cláusula 6, a obra poderia ser finalizada até 18-3-2012, havendo ainda a prorrogação de 120 dias, ou seja, a entrega estaria autorizada até
6-9-2012
.

Justificaram, no entanto, que isso só não aconteceu devido ao não pagamento da Parte B do preço ajustado.

Nesse ponto, cumpre registrar que o autor assinala na inicial que não a quitou porque, para a obtenção do respectivo financiamento imobiliário, precisava de documentação a ser disponibilizada pelas rés, como enuncia a Cláusula 2.5.1:

(...)

Todavia, o autor aduz que elas não observaram essa obrigação no tempo oportuno, o que o impediu de obter o financiamento, e que só a cumpriram em julho de 2014, quando então o financiamento foi formalizado e o imóvel entregue.

Essa arguição (de que não disponibilizaram a documentação necessária como manda o Contrato) não foi rechaçada pelas rés na contestação. Logo, configura fato incontroverso, sobretudo diante da inversão do ônus da prova na sentença e contra a qual não recorreram.

Assim, o argumento de que não efetuaram a entrega na data acordada em razão de o autor não ter quitado integralmente o preço é insubsistente, uma vez que essa situação decorreu exclusivamente de culpa delas.

É imperioso, então, reconhecer o atraso
desde 6-9-2012
, data que as próprias rés admitem e contra a qual o autor não se insurgiu.

Reconhecida a demora por culpa delas, a cláusula penal moratória prevista apenas em seu benefício deverá ser considerada para a fixação da indenização pela mora do devedor, o que, aliás, nem refutaram, pois limitarem-se a sustentar a sua inaplicabilidade sob a justificativa de que o inadimplemento foi do autor, o que já está superado.

A esse respeito, no Contrato consta o seguinte:

5.1. A mora do COMPRADOR no cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas neste contrato acarretar-lhe-á a responsabilidade pelo pagamento das seguintes penalidades:

(...)

c) –
multa moratória de 2% (dois por cento)
sobre o valor total da parcela impaga ou débito já vencido, corrigido monetariamente; (...)

(...)

Definida essa questão, cumpre averiguar a base de cálculo da mencionada cláusula penal, pois não há como ser calculada do modo como está no Contrato, ou seja, sobre o valor do débito já vencido, visto que o preço foi integralmente pago.

(...)

A questão apresentada é passível de revisão, até mesmo de ofício, com o objetivo de resguardar, equitativamente, o equilíbrio financeiro da avença, sobretudo para manter referida indenização na extensão do dano verificado.

Embora a base de incidência da multa deva ser o valor da avença, a sua periodicidade tem de observar cada mês de atraso. Contudo, deve ser readequado para 1% do preço do imóvel, para representar aproximadamente a média do aluguel correspondente.

(...)

Diante do exposto, observado que a natureza da cláusula penal é eminentemente reparatória, como, aliás, assentado no citado REsp repetitivo, assim como no REsp n. 1635428/SP (Tema n. 970), a sua acumulação com prejuízos materiais, seja na modalidade lucros cessante ou danos emergentes, é vedada, sobretudo quando ela se revelar suficiente à reparação do dano decorrente do atraso na entrega do imóvel, não sendo pertinente, no caso, a restituição do montante gasto com aluguel de outro imóvel, sob pena de
bis in idem
.

(...)

Ele pleiteia danos morais decorrentes do atraso.

O Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso Especial repetitivo que o curto período de demora não legitima essa reparação, mas o excesso sim, pois fere o direito à moradia.

(...)

Contudo, não há dúvidas de que o atraso de quase dois anos é excessivo e frustrou as expectativas, as metas e o ideal do autor, que esteve privado do direito social à moradia digna. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, sendo flagrante o dano moral”.

(...)

Já a contradição tem de ser entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado, o que não se verifica neste caso.

Todos os argumentos foram analisados de forma minuciosa e coesa, e não se vislumbra nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso, é evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios.

Não há nada a reconsiderar ou esclarecer, apenas chegou-se a desfecho diverso do esperado pelas embargantes. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência bem como com a valoração da prova existente nos autos não autoriza ingressar com Embargos.

Também afirmam o intuito de prequestionamento, para o que não se prestam os Aclaratórios,
nem tampouco a reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021